Tribunal: STF
Processo: RE 1306742
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    POLICIAL MILITAR. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Agravo de Instrumento, no qual pleiteou a reforma da decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida, para que seja suspensa a eficácia do despacho proferido pelo MM Juiz da 2ª Auditoria, determinando o cálculo de juros da mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a da requisição relativa a pagamento de débito de requisição de pequeno valor. Inteligência da Lei nº 11.377/2003, Artigo 1º, § 1º- o valor a ser pago, deve ser atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento. Provimento negado (eDOC 6, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 8º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a ofensa à ordem cronológica de pagamento dos precatórios e à vedação de fracionamento das ordens de pagamento, para fins de enquadramento no limite de pagamento de pequeno valor. 
    Argumenta-se que a decisão recorrida permitiu que um débito cujo valor ultrapassa o teto das OPVs, ou seja, que deveria ser pago observando-se a ordem cronológica do caput do art. 100 seja pago por meio de uma OPV, em 60 dia (eDOC 8, p. 7).
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei nº 11.377/2003), consignou que devem incidir correção monetária e juros de mora entre o momento da apresentação dos cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A síntese da demanda reside em analisar o pedido fazendário que diz respeito à adequação do requisitório de pequeno valor (RPV), nos autos do processo nº 5.131/2013. 
    O inconformismo da Fazenda Pública reside na alegação de que o valor requisitado excede o limite máximo para os pagamentos de pequeno valor (1.135,2885 UFESPs), na data da conta, ano de 2015. 
    Contudo, razão está com o MM Juiz de Direito da Segunda Auditoria, que muito bem dirimiu a questão no r. Despacho (ID 239568). Senão vejamos: 
    Os valores requeridos reportam-se à data base de 31 de outubro de 2015. Contudo, não se pode menosprezar o interstício temporal existente entre a data base de cálculo e a data de expedição do ofício judicial requisitório do pagamento, este datado de 19 de fevereiro de 2019. A Lei nº 11.377/2003, em seu artigo 1º, § 1º, determina que o valor a ser pago quando do cumprimento da obrigação de pagar pequeno valor, deverá ser atualizado até a data da expedição do ofício judicial requisitório (...)
    Indubitável então que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a da requisição relativa a pagamento de débito de pequeno valor, ou seja, razão assiste ao MM Juiz de Direito prolator do r. Despacho, Dr. Lauro Ribeiro Escobar Junior. 
    Cumpre destacar que, na espécie, a controvérsia incide sobre o momento em que se afere a limite do valor para fins de expedição da requisição de pequeno valor. No caso, o recorrente alega que a incidência de correção monetária e juros de mora implicaram na expedição da ordem de pagamento em valor superior ao limite legal, o que ofenderia a ordem de pagamento dos precatórios. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, visto que remonta à interpretação quanto à abrangência do limite legal do valor para expedição de RPV, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 939116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.04.2016)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Processual. Requisição de pequeno valor. Enquadramento do débito no limite legal. Momento da aferição. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido (ARE 703917 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente